Tribunal: TJSP
Processo: 2004466-66.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas. Impertinência.

Suposto envolvimento direto em organização criminosa de grandes proporções. Necessidade de resguardo da ordem pública (artigos 282 e 313, inciso I do CPP). Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade do

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas. Impertinência.

Suposto envolvimento direto em organização criminosa de grandes proporções. Necessidade de resguardo da ordem pública (artigos 282 e 313, inciso I do CPP). Destacada, pelo contexto, relevante periculosidade do agente, notadamente diante dos fortes indícios de atuação em organização criminosa, na condição de responsável pelo planejamento, coordenação e execução de roubo a carretas. Contexto de violência e grave ameaça (artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/13). Afastada a concessão de medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Precedentes C. STF. Constrangimento ilegal não caracterizado.

Ordem denegada.